Tribunal: TJBA
Processo: 8039814-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039814-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JHONATAS COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. 2. No curso do processo, a parte autora foi intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais, tendo requerido dilação de prazo, mas, mesmo após nova intimação, permaneceu inerte. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, à validade da intimação realizada por meio eletrônico como forma de intimação pessoal e à efetiva configuração de inércia apta a justificar o encerramento do feito. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 485, III, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito é cabível quando a parte autora deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias. 5. O §1º do referido dispositivo exige a prévia intimação pessoal da parte, requisito que foi devidamente observado no caso concreto. 6. A intimação realizada por meio eletrônico possui natureza de intimação pessoal, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo plenamente válida para fins de configuração do abandono da causa. 7. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após regular intimação, caracteriza inércia injustificada, apta a ensejar a extinção do feito. 8. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade ou qualquer ilegalidade na atuação do juízo de origem. IV – TESE DE JULGAMENTO 9. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC, sendo legítima a extinção do processo por abandono da causa quando, após regularmente intimada, a parte autora permanece inerte quanto ao cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do feito. V – DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.